Tribunal: TJBA
Processo: 8059071-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059071-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUNA MADER DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE NÃO ACOSTA AOS AUTOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SPC). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APEL
O
PROVIDO.

1 – Em que pese tenha a empresa apelada acostado aos autos o contrato celebrado entre as partes para a feitura de cartão de crédito, não fez prova de existência de débito capaz de justificar a inscrição dos dados da apelante em cadastros de inadimplentes havendo juntado a esse respeito, tão somente, telas sistêmicas unilateralmente produzidas.

2 - Fixa-se o
quantum
indenizatório no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), por ser adequado e razoável, encontrando-se em consonância com a realidade demonstrada nos autos, de modo a não representar fonte de enriquecimento sem causa
à apelante e inibir novas condutas ilícitas por parte da apelada.

3 - Condena-se a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entendendo-se que tal patamar está em sintonia com a realidade dos autos e com os critérios estabelecidos pelas normas do artigo 85, §2º, do CPC/15, aplicável à espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº
8059071
-
75
.20
20
.8.05.0
001
, figurando como Apelante
Luna Mader Santana de Oliveira dos Santos

e como Apelada
Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .